Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-93.2019.8.11.0108
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001127-93.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEL VITURINO ROSA - CPF: 156.160.961-72 (APELANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo IBAMA, reconhecendo a validade da citação por edital, diante da frustração das tentativas anteriores por correio e oficial de justiça, e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. O embargante, representado pela Defensoria Pública na condição de curador especial, sustenta a nulidade da citação por edital e reitera o pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada na execução fiscal; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu representado por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas, de forma documentada, as tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

A realização de consulta ao sistema INFOSSEG complementa as diligências ordinárias exigidas, demonstrando o esgotamento dos meios legais para localização do devedor.

O ônus de manter atualizado o endereço perante a Administração Pública é do contribuinte, não se podendo imputar à exequente eventual ausência de êxito na citação pessoal.

A nomeação de curador especial ao réu citado por edital não gera presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, exigindo-se prova concreta da alegada insuficiência de recursos.

A negativa geral apresentada por curador especial é admitida, porém insuficiente para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, que constitui título executivo extrajudicial com força jurídica própria, conforme art. 3º da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas, mediante comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça, bem como realizadas diligências complementares mínimas.

A nomeação de curador especial ao réu citado por edital não presume a hipossuficiência econômica, sendo necessária prova da alegação para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo elidida por defesa genérica apresentada por curador especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 256, 341, parágrafo único e 85, § 11; Lei 6.830/80,
arts
. 3º e 8º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.701.054/SC; TRF-4, AC 5040736-51.2023.4.04.7200, Rel. Roger Raupp Rios, j. 08.10.2024; TRF-3,
ApCiv
5002124-38.2021.4.03.6102, Rel. Giselle de Amaro e França, j. 24.05.2024; TJPR, AI 0044335-49.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Anderson Fogaça, j. 12.11.2024; TJGO, AC 5361325-19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; TJMT,
ApCív
0001844-24.2015.8.11.0051, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joel
Viturino
Rosa
, representado pela
Defensoria Pública
, na qualidade de
curadora especial
, contra sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
ajuizada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
, mantendo a validade da citação por edital e indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

Nos embargos, o apelante alegou a
nulidade da citação por edital
, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para sua localização pessoal, apresentando defesa por negativa geral. Requereu, ainda, a
concessão da gratuidade da justiça
.

A sentença considerou
válida a citação por edital
, com fundamento na frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da
Lei nº 6.830/80
e da
Súmula 414 do STJ
, além de reconhecer a presunção de certeza e liquidez da
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
. Indeferiu-se o pedido de gratuidade ante a ausência de comprovação da hipossuficiência.

No recurso, o apelante reitera os fundamentos de nulidade da citação, sustenta a ausência de diligências complementares e insiste na concessão do benefício da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

1. Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

2. Preliminar: Gratuidade da Justiça

A gratuidade da justiça foi indeferida na origem, ao argumento de que a atuação da Defensoria Pública como
curadora especial
não presume a hipossuficiência econômica do réu citado por edital.

Razão assiste à magistrada. Conforme dispõe o
art. 98 do Código de Processo Civil
, o direito à gratuidade da justiça está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos. Ainda que o
art. 99, § 3º
, preveja presunção de veracidade da alegação quando deduzida por pessoa natural, tal presunção depende de
manifestação expressa do interessado
– o que não se verifica no presente caso, diante da citação por edital e da nomeação de curador especial.

Conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“A nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do representado para fins de concessão da justiça
gratuita.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.054/SC)

Não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência, e considerando que o réu sequer foi localizado, não há como se reconhecer, de forma automática, o benefício postulado. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

3. Mérito: Validade da Citação por Edital

O cerne da controvérsia consiste em verificar a regularidade da citação por edital realizada na execução fiscal, especialmente no que tange ao esgotamento das tentativas ordinárias de localização do devedor.

A execução fiscal segue rito próprio, regido pela
Lei nº 6.830/80
, cujo
art. 8º
estabelece que a citação será realizada, preferencialmente, por meio postal com aviso de recebimento (AR), e, frustrada esta, por oficial de justiça e, por fim, por edital.

A jurisprudência consolidada reconhece que,
esgotadas essas formas previstas em lei
, a citação por edital revela-se legítima,
sem que se exija o esgotamento de todos os meios extrajudiciais imagináveis
:

“A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive após consulta a cadastros públicos (art. 256 do CPC
).”

(TJGO – AC 5361325-19.2022.8.09.0065, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior)

No presente caso, constam dos autos:

–
tentativa
de citação via postal (ID 65749813, p. 21);

–
tentativa
por oficial de justiça (ID 65749813, p. 19);

–
consulta
ao sistema INFOSSEG (ID 65749813, p. 28-30).

Assim, restam demonstradas
todas as providências exigidas legalmente
para legitimar a citação por edital.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência pacífica do STJ:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais
modalidades.”

(Súmula 414/STJ)

“A citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali
previstas.”

(TJMT –
ApCív
0001844-24.2015.8.11.0051, j. 19/03/2024)

Importa lembrar que é ônus do contribuinte manter atualizado seu endereço perante a Administração Tributária:

“Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço registrado na Receita. É do contribuinte a obrigação de manter atualizado seu domicílio
fiscal.”

(STJ –
REsp
1197906/RJ)

Quanto ao mérito dos embargos, a defesa apresentada pela curadoria especial limitou-se à negativa geral, admissível nos termos do
art. 341, parágrafo único, do CPC
, porém
incapaz de elidir a presunção de certeza e liquidez
da CDA, nos moldes do
art. 3º da Lei 6.830/80
.

A Certidão de Dívida Ativa constitui
título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa
de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do
art. 202 do CTN
. Sua eficácia jurídica não exige a juntada do processo administrativo completo, salvo impugnação específica e fundamentada, como confirma o
TRF da 4ª Região
:

"A CDA goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a instrução da execução com o processo
administrativo completo, salvo impugnação específica e fundamentada."

(TRF-4, AC 5040736-51.2023.4.04.7200, Rel. Roger Raupp Rios, j. 08/10/2024)

No mesmo sentido, o
TRF da 3ª Região
:

"A presunção de legitimidade e liquidez da CDA decorre da regularidade da inscrição da dívida, não podendo ser desconstituída por alegações genéricas ou ausência de prova de fato negativo."

(TRF-3,
ApCiv
5002124-38.2021.4.03.6102, Rel. Giselle de Amaro e França, j. 24/05/2024)

Por fim, ressalta o
TJPR
:

"A CDA possui presunção de liquidez e certeza, e sua nulidade só pode ser declarada se ausentes elementos essenciais que comprometam a defesa do executado."

(TJPR, AI 0044335-49.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Anderson Fogaça, j. 12/11/2024)

Não havendo vício formal substancial, nem impugnação específica ou prova inequívoca em sentido contrário,
mantém-se íntegra a eficácia jurídica da CDA
como título executivo certo, líquido e exigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, ora complementados.

Majoro os
honorários advocatícios
para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, observada a
suspensão da exigibilidade
prevista no
art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025